Tribunal: TJDFT
Processo: 0708360-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708360-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL S/A AGRAVADO: WILTON MACHADO IRINEU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que nos autos da execução de título extrajudicial proposta contra WILTON MACHADO IRINEU, acolheu a impugnação para determinar o desbloqueio de valores contritos da conta do executado, por entender se tratarem aqueles de verba salarial, e, portanto, impenhoráveis. Alega o agravante, em síntese, que a movimentação bancária verificada na conta corrente do agravado é exorbitante, sugerindo que não seria utilizada aquela conta apenas para receber salário, apontando exemplos de movimentações diárias de valores robustos. Sustenta que o salário alegado pelo Agravado seria exorbitante para a categoria de vigilante, e que tais valores não seriam integralmente utilizados para a subsistência do agravado, o que, no seu entender, justificaria a penhora. Aduz que, de acordo com o § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil – CPC -, a impenhorabilidade não poderia ser arguida perante crédito de natureza alimentar, salientando que parte do crédito exequendo, na origem, é referente a honorários advocatícios. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da sentença, para permitir a penhora dos valores bloqueados. Preparo regular no ID 24243785. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Na hipótese, busca a agravante a manutenção de penhora realizada pelo sistema SISBAJUD (ID 82571500,) que recaiu sobre o montante de R$ 37.430,83 (trinta e sete mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta e três centavos) existente na conta do demandante: Banco de Brasília (BRB), Agência 107, Conta Corrente 282772-4, no dia 09 de fevereiro de 2021 (ID 83627013). Alega que o salário que o autor percebia por suas funções de “vigilância diurno e noturno da Clinica Psiquiátrica” seria superior à média da categoria, ainda que não demonstre a agravante com fundamento sólido qual seria a média salarial para tal cargo, o que não infirma a presunção de legitimidade dos documentos relativos à sua contratação e demissão (ID 83627020). No tocante, registro que restou demonstrado pelo agravado que o montante de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), conforme comprovante em anexo percebido na conta corrente seria decorrente de sua rescisão contratual junto àquela função. Outra nuance fática elencada no recurso a de que os valores de faculdade particular seriam referentes a seu sobrinho, e que o contrato teria sido firmado por terceiro estranho à lide. Nesse concernente, dos autos na origem se verifica que o responsável financeiro pelo contrato de prestação de serviços educacionais de ID 83627026 é a Sra. CRISTIANI ORTEGAL CANTUÁRIA, com quem o agravado é casado em regime de comunhão parcial de bens desde 2009, consoante certidão de casamento de ID 83627023, e se refere aos estudos universitários de seu filho, enteado do agravado, o Sr. GABRIEL DIOGO ORTEGAL NUNES. Elenca, ainda, o agravante o argumento de que em razão de parte do débito exequendo ser referente a honorários advocatícios, e que, portanto, em razão dessa parcela não seria oponível a impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC. Contudo, esta não é a posição majoritária nesta Corte, a qual tem se balizado, por sua vez, pela orientação do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial repetitivo (REsp 1.815.055/SP, DJe 26/08/2020), no sentido de se diferenciar, para fins de impenhorabilidade de salários, verba alimentar e prestação alimentícia, não estando os honorários advocatícios qualificados como aptos à excepcionar a regra da impenhorabilidade de salários. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. QUESTÃO JÁ ENFRENTADA PELO COLEGIADO EM RECURSO ANTERIOR ENTRE AS MESMAS PARTES. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR QUE NÃO SE CONVOLA EM PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DEFINIÇÃO DADA PELO STJ. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A locução prestação alimentícia de que trata o art. 833, IV e § 2o do CPC, à semelhança do que já dispunha o art. 649, § 2o, do CPC/73, decorre de obrigações lastreadas em direito de família e em responsabilidade civil por ato ilícito, nos termos dos arts. 948 e 1.694 e seguintes do Código Civil, não admitindo interpretação abrangente, dado o seu caráter de exceção à regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC. 2. Os honorários advocatícios, ainda que possuam natureza alimentar, não se convolam em prestação alimentícia e, por tal razão, não configuram hipótese de exceção de impenhorabilidade constante do § 2o do art. 833 do CPC. 3. Entendimento consagrado pela Corte Especial do STJ pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.815.055/SP). 4. Recurso conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1324926, 07468778720208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inobstante o todo narrado até o momento, tem-se que um argumento se sobressai das razões recursais e que merece, de fato, a devida atenção e análise mais acurada. Trata-se da alegação relativa movimentação bancária verificada do extrato de ID 24243783, a qual seria incompatível com o salário alegado pelo agravante, que denota que a quantia constrita na conta corrente não seria integralmente utilizada para a sua subsistência, o que permitiria a penhora de valores. E, em uma análise superficial e sem o intuito de esgotar o assunto, visto que a análise verticalizada da questão fica reservada ao momento do julgamento do mérito pelo colegiado, depois de ofertado o contraditório, revela-se que o aludido documento, produzido na origem pelo próprio agravado, aparenta não ter sido objeto de acurado escrutínio pelo Juízo na origem. Isso porque, considerando o salário que alegou perceber o agravado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, ainda que acrescido da ventilada verba rescisória decorrente de sua dispensa do trabalho, no montante de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), restam a descoberto inúmeras transações realizadas no período de dezembro de 2020 a janeiro de 2021. O documento de ID 24243783 é bastante claro em demonstrar que a conta corrente serve a mais propósitos do que apenas as despesas ordinárias do agravado, bem assim que os valores nela encontrados são originários exclusiva – e quiçá nem mesmo majoritariamente - à percepção do salário. Sucintamente e sem ingressar, por ora, em maiores detalhamentos, e apenas no intuito de enrobustecer a fundamentação desta decisão (art. 93, IX, e da CRFB art. 11 do CPC), confira-se que apenas nos dias 17 e 18 de janeiro de 2021 ingressaram na conta corrente do agravado valores que alcançaram o montante de R$70.000,00 (setenta mil reais) e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), respectivamente, sem prejuízo da verificação de inúmeros outros ingressos que superam em muito a percepção salarial. Tais valores, a toda evidência, fogem da explanação esposada na impugnação apresentada pelo agravado na origem, na qual elencou como verbas salarias os valores atingidos pelo bloqueio pelo sistema SISBAJUD, até porque superam o limite estabelecido no próprio § 2o do art. 833 do CPC para fins de abrangência da impenhorabilidade – a saber, 50 (cinquenta) salários mínimos. Dessa forma, há indícios suficientes a apontar que os valores creditados na aludida conta corrente, e constritos na origem, tenham origem distinta do salário do autor, o qual, ademais, não mais é creditado na aludida conta desde a rescisão contratual – o que não impediu o impressionante fluxo de valores transacionados para alguém, do que se colhe dos autos até o momento, não possui outra ocupação. Em arremate, consoante dicção do art. 854, §3o, do CPC, o devedor tem o ônus de demonstrar e comprovar, de forma robusta, a impenhorabilidade dos valores bloqueados no sentido de serem oriundas de verbas salariais. E, na origem, o extrato acostado aos autos e que subsidiou a decisão de levantamento da penhora na origem, com as devidas vênias, não serviram a tal desiderato, especialmente quando contrastados os valores movimentados na conta corrente, a exemplo dos destacados alhures, com o valor da constrição efetuada, de R$ 37.430,83 (trinta e sete mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta e três centavos). Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao Juízo na origem, com urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator